Tribunal: TJDFT
Processo: 0732517-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732517-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: VERIDIANA ROCHA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0707548-38.2025.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, nos seguintes termos (decisão ID 243596441, na origem): I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Veridiana Rocha Oliveira, no dia 12/06/2025, em face da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). A autora afirma que reside em bem imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 105-F, Casa n.o 23, região administrativa de Vicente Pires/DF, há mais de 15 anos, imóvel esse que se encontra incluído em dois editais de regularização fundiária, através do procedimento da venda direta ao ocupante do bem. “Contudo”, esclarece a autora, “ao analisar os itens mencionados nos respectivos editais, verifica-se que o endereço predial indicado não corresponde ao endereço da requerente, cujo lote correto é o n°23, e não o n°21. Tal discrepância configura vício insanável, que tem causado grave prejuízo à requerente, haja vista que o imóvel relacionado ao endereço de projeto foi ofertado para venda direta em 2019 pelo valor de R$ 79.213,71, ao passo que, em 2024, seu preço foi majorado para R$ 117.589,59. Cumpre destacar que a requerente compareceu pessoalmente à sede da requerida nas ocasiões em que os Editais n°04/2019 e n°06/2024 foram divulgados, a fim de informar que não havia localizado seu endereço nos referidos documentos, recebendo, então, a orientação para aguardar a inclusão pela Terracap no próximo edital. Ademais, em 30/09/2019, por ocasião da publicação do Edital n° 04/2019, a requerente protocolou requerimento escrito junto à requerida (documento anexo), sem, contudo, obter qualquer resposta formal por escrito. Nesse contexto, além do vício apontado, a Requerente sente-se claramente discriminada em relação aos demais adquirentes de imóveis no mesmo condomínio, especialmente quando se observa a desproporcionalidade dos valores praticados.” (sic) (id. n.o 239255256, p. 3-4). Na causa de pedir remota, sustenta “a ocorrência de vício material insanável nos Editais n° 04/2019 e n°06/2024, em razão da divergência substancial entre o endereço predial da requerente e o endereço constante nos editais para os respectivos lotes ofertados. Tal discrepância não se trata de mero detalhe formal, mas sim de erro essencial que compromete a validade dos atos administrativos e, consequentemente, o direito da requerente de participar do processo de regularização fundiária na condição adequada.” (sic) (id. n.o 239255256, p. 4). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, “para determinar a imediata suspensão de quaisquer atos administrativos ou negociais relacionados à alienação, transferência ou adjudicação do imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 105-F, Casa 23, Vicente Pires/DF e para que se abstenha de praticar qualquer ato que possa implicar a perda da posse da requerente sobre o imóvel em questão, até o julgamento final desta demanda, a fim de resguardar a posse da requerente e evitar prejuízo irreparável;” (sic) (id. n.o 239255256, p. 6). No mérito, pede (i) a concessão do benefício da gratuidade judiciária; bem como (ii) “confirmação da tutela de urgência, caso esta seja concedida, bem como: (i) a declaração de nulidade dos atos administrativos referentes aos Editais n° 04/2019 e n° 06/2024, no que tange à oferta do imóvel objeto da presente demanda, por vício material insanável decorrente da divergência entre o endereço predial constante nos editais e o endereço real da requerente; (ii) a condenação da requerida a proceder à correta inclusão do imóvel da requerente nos processos licitatórios, assegurando-lhe o direito de adquirir o bem nas condições previstas no primeiro chamamento, ou, alternativamente, a reabertura do chamamento público com a devida correção.” (sic) (id. n.o 239255256, p. 6). No mesmo dia 12/06, o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 239267701, mediante o qual instou a TERRACAP a se pronunciar sobre o pedido antecipatório apresentado pela autora, no prazo de 10 dias úteis. A TERRACAP se manifestou de forma fundamentada, no sentido do indeferimento do pedido de tutela de urgência (id. n.o 240277945). Os autos vieram conclusos no dia 18/07/2025. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita A autora formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando o caso a partir de um juízo de cognição sumária, foi possível visualizar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação da tutela jurisdicional, mormente a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto, tendo em vista que a autora logrou demonstrar indícios veementes de que reside no imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 105-F, Casa n.o 23, região administrativa de Vicente Pires/DF (id. n.o 239255259, n.o 239255262, n.o 239255263, n.o 239255264), e não na Casa n.o 21. Ademais, como bem frisou a Defensoria Pública do Distrito Federal na petição inicial, “a ausência de resposta formal à requerente diante do requerimento protocolado em 2019 demonstra negligência da administração pública, configurando omissão ilegal e violação ao princípio da transparência e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF).” (id. n.o 239255256, p. 5). Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a ulterior mudança do registro do imóvel disponível para a venda direta ao ocupante. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da justiça gratuita em favor da autora; bem como (ii) concedo a antecipação de tutela, para obstar quais atos e expedientes extrajudiciais por parte da TERRACAP, no sentido de alienar, transferir ou adjudicar o bem imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 105-F, Casa n.o 23, região administrativa de Vicente Pires/DF. [...] Nas razões recursais (ID 74841585), a agravante defende que a decisão merece reforma diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC e da contrariedade aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da supremacia do interesse público. Afirma que a agravada participou do processo de venda direta, apresentou proposta em 2019, foi formalmente comunicada da homologação e não impugnou o endereçamento do imóvel à época. Argumenta que a agravada teve ciência inequívoca da inclusão do lote nos editais e não concluiu a aquisição por inércia. Aponta que os endereços prediais informais são criados pela própria comunidade, não sendo de sua competência regulamentá-los, bem como que disponibiliza imagens aéreas nos postos de atendimento para facilitar a identificação dos imóveis. Informa que enviou correspondências eletrônicas à autora em julho e agosto de 2024, comunicando a homologação da proposta e solicitando o comparecimento para retirada da guia de pagamento. Contudo, a agravada teria requerido a revisão dos valores e alegado divergência de endereço, tendo sido os pedidos indeferidos pela TERRACAP. Destaca que o edital previa penalidades em caso de inércia do ocupante, como a perda de benefícios legais e a disponibilização do imóvel em novo processo licitatório. Assevera que a venda direta é faculdade da administração pública, exercida com base em juízo de conveniência e oportunidade, e que a agravada não cumpriu os requisitos do edital. Diante disso, em sede liminar, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade do processo de licitação do imóvel. No mérito, postula a reforma da decisão para que possa prosseguir com a licitação, tendo em vista que não teria havido violação aos regulamentos que tratam sobre a venda direta. Preparo recolhido (ID 74854103). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado. No caso em apreço, a decisão agravada deferiu liminar para obstar atos e expedientes extrajudiciais por parte da TERRACAP, impedindo a alienação, transferência ou adjudicação do bem imóvel objeto da demanda. A autora da ação, ora agravada, sustenta, em síntese, que houve irregularidade no procedimento licitatório, alegando divergência entre o endereço predial constante no edital e aquele que efetivamente ocupa, afirmando que o lote correto seria o no 23, e não o no 21. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese a agravante aduza que os endereços prediais informais são criados pela própria comunidade, não sendo de sua competência regulamentá-los, bem como que disponibiliza imagens aéreas nos postos de atendimento para facilitar a identificação dos imóveis, a documentação acostada aos autos de origem permite inferir que teria havido divergência, no Edital publicado pela Terracap, quanto ao número correto do lote ocupado pela agravada. Tal equívoco é capaz, em tese, de prejudicar a adequada participação da agravada no Chamamento Público de Venda Direta, destinado à regularização do imóvel. Ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro haver provas suficientes para concluir que a agravada teria tido “ciência inequívoca da inclusão do lote nos editais” e não concluído a aquisição por inércia, de sorte a justificar a perda dos benefícios pela não adesão ao processo de regularização por venda direta. Ademais, como bem destacado na decisão agravada, o provimento liminar é plenamente reversível, acaso se entenda, ao final, pela improcedência do pleito autoral. Por todo o exposto, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a medida liminar concedida na origem. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, reputo não justificada a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações (art. 1.019, I, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator